Tribunal: TJMT
Processo: 1014204-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1014204-20.2021.8.11.0000
Impetrante: Arnaldo Pereira dos Santos
Autoridade coatora: Comandante Geral da Polícia Militar
Visto.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Arnaldo Pereira dos Santos contra ato supostamente acoimado como ilegal atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que o transferiu por necessidade do serviço para o 19o Batalhão da Polícia Militar (Tangará da Serra), conforme Portaria no 36564.
Sustenta que “tem residência fixa em Barra do Bugres, onde é casado com a Sra. Leandra Aparecida da Silva Mendonça, e genitor das crianças Manuella Pereira Mendonça, nascida em 25/09/2017 (3 anos) e Thalles Pereira Mendonça, nascido em 03 de agosto de 2020 (1 ano)”.
Acentua que sua esposa é empresária em Barra do Bugres, cidade onde o impetrante, inclusive, tem toda sua vida social enraizada, além de participar ativamente na criação e cuidado com seus dois filhos pequenos.
Realça que sua transferência para o Município de Tangará da Serra “haverá sempre um tempo maior de deslocamento, já que precisará utilizar o transporte coletivo, caso contrário, teria que desembolsar diariamente valores para abastecimento de seu veículo”
Em vista disso e pelos demais motivos narrados no recurso, o impetrante pleiteou a reconsideração da decisão em 27 de julho de 2021, contudo, não houve decisão até o momento.
Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que o transferiu do Núcleo da PM em Barra do Bugres para a unidade em Tangará da Serra e, no mérito, a confirmação da liminar, determinando à autoridade coatora que reconduza o impetrante ao seu posto originário.
É o breve relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento nesta sede processual.
O artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, estabelece que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Sucede que, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final (periculum in mora), cujos requisitos, in casu, não restaram satisfeitos.
A princípio, a Administração Pública tem a faculdade de remover ou transferir o servidor, a qualquer tempo, ainda que, de ofício, de forma a atender, adequadamente, o serviço público.
Assim, para que referido ato seja considerado como legal é necessário que seja praticado em observância aos critérios estabelecidos em lei e de acordo com alguns requisitos. É que o administrador público está vinculado ao princípio da legalidade, estando adstrito à observância da lei e não pode se afastar dessa regra constitucional, sob pena de praticar ato inválido e se sujeitar à responsabilidade.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se que presentes os requisitos do ato administrativo que levou a autoridade coatora a transferir o impetrante para outro município no sentido de atender à necessidade de pessoal da Polícia Militar em localidades carentes de maior efetivo.
Com efeito, se não houvesse motivação, qual seja, “necessidade de serviço”, ao impetrante caberia demonstrar a existência de eventual ilegalidade ou abuso que determinou a sua transferência, contudo, não logrou êxito em comprovar seus argumentos. Além disso, limitou-se a tecer argumentações que refletem apenas interesses pessoais, sob argumento de que sua genitora e seus filhos residem na Cidade aonde se encontrava lotado, o que, todavia, não é bastante para autorizar a concessão da medida.
A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu:
“MANDADO DE SEGURANÇA - COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE MILITAR - NECESSIDADE DO SERVIÇO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - ORDEM DENEGADA. A Administração pode por interesse do serviço, transferir servidor para outra localidade amparada na motivação e conveniência suficiente do interesse público. (TJMT - MS: 00195058220098110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/07/2009, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2009)
Nesses termos, não se extrai, à primeira vista, ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora, sendo certo que o interesse particular do impetrante em permanecer no Município de Barra do Bugres, não pode sobrepor-se ao interesse público, que no caso, deve-se exclusivamente à necessidade do serviço da Polícia Militar Estadual.
Diante disso, ao menos por ora, não vislumbrando a aparência de um direito líquido e certo legítimo a ser amparado nesta fase de cognição sumária, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal.
Na sequência, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Estado (PGE/MT), nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado